Tribunal: TJES
Processo: 5004411-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004411-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: ANTONIO PONSO LOUZADA NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO E DEPENDENTES APÓS DESLIGAMENTO. LIMITE TEMPORAL LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial em favor de ex-empregado e seus dependentes, mesmo após o desligamento do vínculo trabalhista, mediante o pagamento integral das mensalidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ex-empregado tem direito à manutenção no plano coletivo após a rescisão do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral das mensalidades; e (ii) estabelecer se tal manutenção pode perdurar por prazo indeterminado ou deve respeitar o limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O art. 30 da Lei nº 9.656/98 assegura ao ex-empregado demitido sem justa causa o direito de permanecer no plano coletivo por até 24 (vinte e quatro) meses, desde que assuma integralmente o custo do contrato.
4.
A manutenção do plano por tempo indeterminado, com base apenas na necessidade de tratamento médico de dependente, desrespeita o limite legal e desequilibra a relação contratual.
5.
A legislação garante um período de transição razoável para reorganização da cobertura assistencial, sem impor obrigação vitalícia à operadora.
6.
A aplicação do CDC não autoriza ampliação ilimitada das obrigações contratuais quando ausente previsão legal ou contratual.
7.
Precedentes reconhecem a abusividade de imposição judicial de cobertura além do prazo legal, salvo acordo contratual expresso ou norma coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial por até 24 (vinte e quatro) meses, mediante o pagamento integral das mensalidades.
10.
A continuidade do tratamento médico de dependente não autoriza a extensão indefinida da cobertura contratual.
11.
A operadora não pode ser compelida judicialmente a manter vínculo contratual além do prazo legal previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
U
NIMED SEGUROS SAÚDE S/A
em face de r. decisão agravada (evento 63699298), proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais tombada sob o nº 5001849-16.2025.8.08.0011 movida por
ANTÔNIO PONSO LOUZADA NETO
em desfavor da ora apelante, deferiu em parte a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
ainda que tenha ocorrido o desligamento do pai da menor, da empresa onde laborava, o mesmo tem o direito de manter o plano de saúde, nas mesmas condições contratadas pela empresa, desde que arque com as prestações devidas.
” (evento 63699298).

Asseverou que “
a descontinuidade do tratamento da menor representa risco iminente à sua saúde e desenvolvimento, sendo a manutenção do contrato a única medida capaz de preservar seu direito constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana
” (evento 63699298).

Por isso, determinou que a agravante/requerida “
se abstenha de cancelar o contrato de plano de saúde dos requerentes em 28/02/2025, garantindo a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, nos mesmos moldes e condições atuais, enquanto perdurar o tratamento da menor (TEA) Lara Nardi Ximenez Louzada, mediante o pagamento das mensalidades pelo titular do contrato.
” (evento 63699298).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A agravada peticionou no evento 18383005 para requerer que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento por conta do advento da sentença (evento 18383007) na ação originária, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ocorre que a r. sentença não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que no dia 31 de março de 2025 (evento 12917398) foi deferido em parte o efeito suspensivo para limitar a permanência do agravado e de suas dependentes como beneficiárias do plano coletivo empresarial pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

Como é cediço, o efeito substitutivo da sentença não prejudica o exame do agravo de instrumento quando remanesce o interesse da parte para questionar a antecipação da tutela ou o próprio descumprimento de decisão do órgão
ad quem
, mormente quando sopesado que a operadora de plano de saúde agravante ainda não teve a oportunidade de se valer do mecanismo processual adequado para obstar a produção de efeitos da sentença (art. 1.012, §3º, do CPC).

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.
2. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.
3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não a questão nele discutida pressuposto lógico da decisão de mérito.
4. Na hipótese específica dos autos, a prolatação de sentença meritória implicou a perda de objeto do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.561.874/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 2/5/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.
3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5002016-42.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2023)

Chama à atenção que a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 25 de fevereiro de 2026 (evento 18383006), portanto, ainda não transcorreu o prazo para impugnar a sentença que inobservou a liminar deste agravo de instrumento, ao assegurar a manutenção do plano de saúde por prazo indeterminado.

Ao compulsar os autos da ação originária, percebe-se que o agravado Antônio Ponso Louzada Neto recebeu declaração de permanência (evento 63622853) da agravante Unimed Seguros Saúde S/A, no sentido de que poderia usufruir das benesses do plano coletivo PME Completo Apartamento com registro RPS de nº 475576166 até o dia 20 de janeiro de 2025, por conta da rescisão do contrato de trabalho com a estipulante Fadel Trasnportes e Logística LTDA.

Posteriormente, a empresa Fadel Transportes e Logística Ltda. autorizou a manutenção do agravado e de suas dependentes (esposa e filha) no plano de saúde coletivo até o dia 28 de fevereiro de 2025 (evento 63622854), sendo que a menor impúbere é acometida por transtorno do espectro autista (evento 63622860) e realiza tratamento multidisciplinar (evento 63622862) coberto pela agravante.

Neste juízo de cognição sumária, considero que o magistrado de primeiro grau corretamente compreendeu pela possibilidade de permanência do agravado e de suas dependentes no plano coletivo empresarial, mesmo que tenha sido desligado da relação empregatícia, desde que Antônio Ponso Louzada Neto arque diretamente com as mensalidades do plano de saúde da agravante.

Por outro lado, tenho que o art. 30 da Lei nº 9.656/98 limita o direito do ex-empregado demitido de manutenção no plano de saúde coletivo pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e não durante todo o lapso do tratamento de sua filha. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DIREITO DE MANUTENÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO JÁ APOSENTADO. DEMISSÃO APÓS NOVE ANOS DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE A TÍTULO DE MENSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 31 DA LEI 9.656/1998. CASO CONCRETO: MANUTENÇÃO DO USUÁRIO POR TEMPO INDETERMINADO POR FORÇA DE DOCUMENTO ESCRITO (TERMO DE OPÇÃO). EXCLUSÃO UNILATERAL DO USUÁRIO APÓS DOIS ANOS DE PERMANÊNCIA SOB O ARGUMENTO DE CONTRARIEDADE À LEI. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU INADIMPLÊNCIA. BOA-FÉ DO USUÁRIO. 1. Controvérsia pertinente à abusividade da exclusão unilateral de usuário que, na condição de ex-empregado, foi mantido no plano de saúde por força de documento escrito que lhe assegurou o direito de permanecer no plano por tempo indeterminado, embora não tivesse contribuído para o plano de saúde na vigência do contrato de trabalho, que durou menos de 10 anos.
2. Nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, o ex-empregado demitido tem direito de ser mantido no plano de saúde pelo prazo máximo de 24 meses, ao passo que o aposentado tem o mesmo direito pelo tempo que contribuiu para o plano, ou por prazo indeterminado, caso tenha contribuído por mais de 10 anos.
3. Caso concreto em que o usuário, embora demitido, já era aposentado na data da contratação, aplicando-se ao caso a regra do art. 31 da Lei 9.656/1998, por ser mais benéfica. Julgado específico desta Turma. 4. Ausência de direito de manutenção com base no art. 31 da Lei 9.656/1998, uma vez que o usuário não contribuía para o plano de saúde durante o vínculo empregatício. 5. Existência, contudo, de um "Termo de Opção" firmado pelo usuário e pela estipulante, e aceito pela operadora, por meio do qual se pactuou a manutenção do usuário no plano de saúde por tempo indeterminado. 6. Distinção entre o direito de manutenção derivado da Lei 9.656/1998, que independe da vontade da operadora, e o direito de manutenção derivado de fonte contratual. 7. Superveniência da exclusão unilateral do usuário, após dois anos de vigência do direito de manutenção, sob argumento de ilegalidade da manutenção do usuário. 8. Existência de ressalva na Lei 9.656/1998 quanto à validade de vantagens contratuais concedidas aos usuários mediante "negociações coletivas de trabalho". 9. Previsão na Resolução CONSU 20/1998 (vigente à época) da possibilidade de o usuário demitido permanecer no plano de saúde por prazo indeterminado, se tal hipótese estiver prevista no contrato ou no regulamento do plano de saúde. 10. Abusividade da exclusão unilateral do usuário, pois o direito de manutenção do usuário tinha amparo contratual, no referido "Termo de Opção", e, ademais, o rompimento unilateral do vínculo somente seria admitido nas hipóteses previstas na RN ANS 195/2008, hipóteses não verificadas no caso dos autos, valendo destacar que a boa-fé do usuário é inconteste, não se cogitando de fraude na concessão do direito de manutenção. 11. Reinclusão do usuário no plano de saúde, restabelecendo-se os comandos da sentença. 12. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.940.391/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO E OUTROS DOCUMENTOS. REJEITADAS. MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO APÓS A DEMISSÃO DO TITULAR. PRAZO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de certidão de intimação: Embora, de fato, não tenha sido juntada aos autos o mandado de intimação devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, denota-se uma outra certidão emitida pela Chefe de Secretaria do Juízo a quo informando que a ciência da decisão hostilizada ao patrono da recorrente teria ocorrido no dia 30/01/2018. Dessarte, considerando que o advogado da recorrente foi intimado pessoalmente no dia 30/01/2018, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente, dia 31/01/2018 - tendo em vista os feriados nos dias 12, 13 e 14 do mês de fevereiro -, o termo final para a interposição do recurso se deu apenas no dia 23/02/2017, ao passo que o presente recurso foi interposto no dia 21/02/2018, o que torna o presente instrumento tempestivo. Rejeitada. 2. Preliminar de não conhecimento por ausência de outros documentos: Em relação aos demais documentos obrigatórios ou essenciais constantes no presente instrumento, as cópias apresentadas pela agravante tornam perfeitamente possível a análise de seu conteúdo para a adequada apreciação da controvérsia, razão pela qual não há qualquer obstáculo para o seu conhecimento. Afastada.
3. O artigo 30, da Lei nº 9.656/98, estabelece que é assegurado ao consumidor que contribuir para o custeio de planos de assistência à saúde em decorrência de vínculo empregatício (conforme prelecionam os inciso I e o § 1º do art. 1º da citada Lei), no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a variação do tempo de permanência entre 6 (seis) a 24 (vinte e quatro) meses (§1º), desde que assumido pagamento integral do prêmio, estendendo o benefício aos dependentes inclusive no caso de término do vínculo empregatício por falecimento (§§ 2º e 3º, art. 30, da Lei nº 9.656/98). 4. Ultrapassado o prazo legal, não pode a operadora de saúde ser compelida a manter, indefinidamente, cobertura assistencial por extensão. Precedentes do Tribunais Pátrios.
5. Por entender ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência formulada pelo agravado, deve ser reformada a decisão concessiva proferida em primeiro grau. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0004388-45.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Essa limitação temporal, prevista no art. 30 da Lei nº 9.656/98, não se mostra desumana ou ilegal, mas sim como uma garantia de transição, tempo suficiente para que a família se reorganize e encontre uma nova forma de custeio do tratamento, seja por intermédio de um novo plano de saúde individual, ou por outros meios.

A manutenção do plano por prazo indeterminado criaria uma obrigação vitalícia para a operadora, o que não encontra amparo na legislação vigente e poderia desequilibrar a relação contratual.

Registro que a incidência das normas consumeristas na relação das partes (Súmula nº 608 do STJ), por si só, não acarreta a conclusão de que a seguradora agravante tem a obrigação de custear uma melhor e específica condição de vida do paciente, independentemente de prévia previsão contratual.

Entendo que os planos de saúde não são garantidores universais e não devem ser surpresados com a expansão dos limites de suas coberturas assistenciais pelo Poder Judiciário, já que realizam complexos cálculos atuariais embasados nos custos e nas receitas de seus negócios jurídicos.

Por fim, esclareço que as partes ainda não elucidaram quando ocorreu o ato de desligamento do agravado da empresa transportadora, o que deverá ser comprovado durante a instrução probatória perante o juízo de origem, mas o fato de a Fadel ter aceitado a manutenção do recorrido e de sua família até o fim do mês de fevereiro de 2025 indica que a demissão foi recente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR EM PARTE
a decisão agravada, no sentido de limitar a permanência do agravado e de suas dependentes no plano coletivo empresarial da agravante pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da demissão daquele da empresa Fadel, desde que o recorrido arque com as mensalidades do plano de saúde, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
S
1
os embargos de declaração (evento 13446118) opostos em face da decisão liminar, que deferiu em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES; ED-Ap-Reex 0042757-21.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019 e TJES; AI 0005461-81.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/12/2020; DJES 14/01/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.